Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702581-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONICA DANIELE MACIEL FERREIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para DETERMINAR ao Distrito Federal que restabeleça o pagamento da Gratificação de Desempenho Socioeducativo (GDSE) no mesmo percentual percebido até junho de 2025, a incidir sobre o vencimento da parte autora, enquanto esta permanecer em licença para estudo (15/03/2025 a 14/03/2026), nos termos dos arts. 15 e 17, inciso I, da Lei no 5.351/2014, até decisão final de mérito.”. Afirma que a decisão liminar esgota o objeto do processo, situação incide na vedação contida no Art. 1o, § 3o da Lei 8.437/92. Aduz ainda que no Parecer Jurídico juntados aos autos, no 304/2025 esclarece: “(...) 3. O cumprimento ao art. 17, incisos I, II e III, da Lei Distrital no 5.351/2014, constitui substrato de validade para viabilizar o pagamento da GDSE, e na hipótese do servidor da Carreira Socioeducativa se afastar com remuneração para participar de curso de formação, mandato classista ou atividade política, não deverá receber a gratificação. 4. O servidor da Carreira Pública de Desenvolvimento e Assistência Social afastado com remuneração para participar de curso de formação, mandato classista ou atividade política, não terá direito a receber a gratificação prevista no art. 20, I, II e III, da Lei Distrital no 7.484/2024, porque o seu pagamento está vinculado ao disposto nos citados dispositivos legais. Requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar danos de difícil ou de incerta reparação. O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. A probabilidade do direito da parte autora, ora agravada, se sustenta na previsão legal, artigo 15, § 4o, da Lei no 5.351/2014, que garante ao servidor da carreira socioeducativa, afastado para realização de curso de mestrado ou doutorado, a remuneração do cargo percebida no ato do afastamento, sem qualquer ressalva. O art. 15, §4o, da Lei no 5.351/2014, prevê expressamente que: "§ 4o Fica garantido, a partir de janeiro de 2015, o afastamento remunerado de, no mínimo, 1% dos servidores ativos para realização de cursos de especialização, mestrado ou doutorado, a título de formação continuada, respeitadas a conveniência e a oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme regulamentação do órgão gestor da carreira.". Nesse sentido: decidiu a Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em caso semelhante: Acórdão 1994366, 0801665-61.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito